Tribunal: TJPA
Processo: 0841310-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841310-53.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCIA PATRICIA SILVA DO VALLE

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841310-53.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

AGRAVADO/APELADO: MARCIA PATRICIA SILVA DO VALLE.

ADVOGADO: ANDREZA DUZZI RODRIGUES ALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À LUZ DA LEI Nº 14.905/2024. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I-

Agravo Interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de juros ocorresse de forma simples, mantendo a sentença nos demais termos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência dominante do Tribunal e dos Tribunais Superiores, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao princípio da colegialidade.

III. A interposição e o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado suprem eventual alegação de nulidade decorrente do julgamento monocrático, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Não se configura cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral quando inexistente requerimento expresso e tempestivo da parte para inclusão do feito em pauta, ausente demonstração de prejuízo concreto.

VII- A ação possui natureza revisional, não se fundando em alegação de fraude, sendo legítimo o controle judicial das cláusulas contratuais bancárias quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor.

VIII - Embora os juros remuneratórios possam ser livremente pactuados, é cabível a revisão judicial quando constatado que superam, em mais de uma vez e meia, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, caracterizando abusividade.

IX - Reconhecida a cobrança excessiva, é devida a restituição dos valores pagos a maior, configurando dano material, independentemente de prova de comprometimento do sustento do consumidor.

X - A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

XI - Havendo condenação líquida ou passível de mensuração objetiva, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, observada a vedação à compensação.

XII - Por se tratar de matéria de ordem pública, os critérios de juros legais e correção monetária podem ser revistos de ofício, aplicando-se o regime introduzido pela Lei nº 14.905/2024, com adoção da taxa Selic deduzido o IPCA e utilização deste como índice de correção monetária.

XIII –
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo a decisão monocrática de ID 24617841, apenas alterando, de ofício, os juros legais, o quais devem ser fixados com base na Selic, deduzido o IPCA, enquanto este último será adotado como índice de correção monetária.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841310-53.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

AGRAVADO/APELADO: MARCIA PATRICIA SILVA DO VALLE.

ADVOGADO: ANDREZA DUZZI RODRIGUES ALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
, em face de decisão monocrática (ID 24617841) a qual deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora agravante, reformando a sentença apenas no tocante a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de juros, que devem ser ressarcidos na modalidade simples, mantendo a sentença nos seus demais termos.

O presente recurso aduz, em síntese, que houve cerceamento de defesa, posto que, nesse caso, seria inaplicável o art. 15, XI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, bem como em virtude da ausência de inclusão na pauta para julgamento, inviabilizando a sustentação oral.

Alega que inexistiria fraude, uma vez que a contratação foi feita de forma regular, sem que fosse possível constatar falha na prestação do serviço ofertado.

Que inexistiria abusividade e/ou ilegalidade acerca das tarifas, encargos e juros.

Outrossim, que não haveria danos materiais a serem indenizados e, subsidiariamente, sustenta que, caso mantido, os parâmetros sejam alterados para a correção monetária do dano material a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Sustenta que houve omissão quanto aos honorários advocatícios e custas processuais, haja vista que foram fixados sobre o valor da condenação.

Foi certificada ausência de contrarrazões ao agravo interno (ID 26012241).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL, bem como para o recadastramento das partes em sistema, posto que o apelante BANCO ITAUCARD S/A, consta como apelado.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841310-53.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

AGRAVADO/APELADO: MARCIA PATRICIA SILVA DO VALLE.

ADVOGADO: ANDREZA DUZZI RODRIGUES ALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida (ID 24617841) a qual reformou a sentença apenas no que tange à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de juros, que devem ser ressarcidos na modalidade simples, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Prima facie, passo a apreciação das preliminares suscitadas pelas partes, haja vista que, caso acolhidas, poderiam influenciar na própria admissibilidade recursal:

Questões prejudiciais de mérito:

1. Preliminar: cerceamento de defesa – inaplicabilidade do art. 15, xi, do regimento interno:

Sustenta o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento monocrático teria sido indevidamente proferido, em afronta ao disposto no art. 15, XI, do Regimento Interno deste Tribunal.

A insurgência não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre salientar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite, de forma expressa, o julgamento monocrático de recursos quando a controvérsia versar sobre matéria já pacificada, seja no âmbito deste Tribunal, seja nos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos, portanto, alguns julgados do presente tribunal acerca do tema

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da litispendência.

O agravante alega nulidade da decisão, sob o argumento de cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação do Ministério Público e da impossibilidade de realização de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão monocrática proferida pelo relator, diante da ausência de sustentação oral e da suposta falta de manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consta dos autos manifestação do Ministério Público abstendo-se de intervir, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do MP. Inexistência de vício processual.

5.
A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal, que autoriza o julgamento unipessoal quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante.

6. A interposição do agravo interno e seu julgamento colegiado suprem eventual nulidade do julgamento monocrático, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O julgamento monocrático do relator, nos termos do regimento interno do Tribunal, quando em conformidade com jurisprudência dominante, não configura cerceamento de defesa, sendo suprida eventual nulidade pelo julgamento colegiado do agravo interno."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801195-93.2019.8.14.0021 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025 ).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Sergio Sidney Feio da Silva e Karine Cibely Neres Feio, restabelecendo-lhes o benefício da gratuidade da justiça.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática que restabeleceu a gratuidade da justiça configura cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia das partes; e (ii) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do agravo de instrumento.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão monocrática se fundamenta no art. 932, IV, "a", do CPC, e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, dispositivos que autorizam o relator a julgar monocraticamente recurso quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria.

4.

A análise da hipossuficiência dos agravados considerou a presunção relativa de veracidade da declaração firmada, além de elementos concretos constantes nos autos, como comprovantes de renda mensal inferior a R$4.000,00, ausência de patrimônio incompatível e aquisição de imóvel por meio de financiamento no programa Minha Casa Minha Vida.

5.

A simples contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 99, § 4º, do CPC.

6.

Não se configura cerceamento de defesa, pois os agravantes tiveram oportunidade de manifestação e a decisão seguiu entendimento jurisprudencial consolidado, inexistindo, portanto, nulidade por ausência de colegialidade.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815307-57.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/06/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Roberval Penha Bastos contra decisão monocrática da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A e cassou a sentença de primeiro grau por erro in procedendo, determinando o retorno dos autos à origem para saneamento processual. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, inexistência de culpa exclusiva do consumidor, responsabilidade objetiva da instituição financeira e requer a reforma da decisão para manutenção da sentença anulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática;

(ii) estabelecer se houve violação ao princípio da colegialidade e nulidade do julgamento monocrático que anulou a sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida quanto à nulidade processual, limitando-se a rediscutir o mérito da ação. Nos termos do art. 932, III, do CPC, a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso nessa parte, por violação ao princípio da dialeticidade.

4.

O julgamento monocrático é legítimo quando fundado no art. 932, VIII, do CPC,
combinado com o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, sendo cabível nas hipóteses em que a decisão segue jurisprudência dominante do tribunal ou dos tribunais superiores.

5.

A decisão monocrática que anulou a sentença não afronta o princípio da colegialidade, pois se baseou em precedentes uniformes da própria Corte, os quais reconhecem nulidade da sentença quando há cerceamento de defesa, especialmente por ausência de intimação da parte para manifestação sobre documentos novos (arts. 9º e 435 do CPC) ou ausência de saneamento do processo (art. 357 do CPC).

6.

A sentença de primeiro grau foi corretamente anulada, pois o autor apresentou novos documentos em réplica sem oportunizar manifestação do réu, o que configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988).

7.

Constatou-se ainda ausência de fase de saneamento e organização do processo, indispensável à estabilidade e segurança jurídica da decisão, conforme previsto no art. 357 do CPC. Tal omissão comprometeu o devido processo legal e justifica a anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O agravo interno deve ser conhecido apenas quando houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

2.

É legítimo o julgamento monocrático quando a decisão segue jurisprudência dominante do tribunal ou de cortes superiores, nos termos do art. 932, VIII, do CPC.

3.

A sentença proferida sem oportunizar manifestação sobre documentos novos ou sem a realização do saneamento do processo é nula por cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 357, 435 e 932, VIII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0008419-46.2009.8.14.0028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11/06/2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0033724-18.2011.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27/03/2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0056825-45.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22/07/2025.

TJPA, Apelação Cível nº 0804512-66.2024.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27/05/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814455-44.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025)

Ressalte-se, ainda, que o entendimento adotado na decisão impugnada se encontra pacificado no âmbito da jurisprudência, especialmente no que se refere às ações revisionais de contrato, notadamente quanto à análise da legalidade dos juros remuneratórios, tema reiteradamente enfrentado e uniformizado tanto por este Tribunal, inexistindo qualquer peculiaridade no caso concreto que justifique solução diversa.

Nesse contexto, mostra-se plenamente legítimo o julgamento monocrático, porquanto lastreado em orientação jurisprudencial consolidada, não havendo falar em violação ao devido processo legal ou em cerceamento de defesa.

De todo modo, ainda que assim não fosse, cumpre consignar que a interposição de Agravo Interno e o seu regular julgamento pelo órgão colegiado são suficientes para suprir eventual alegação de nulidade decorrente do julgamento monocrático, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece não haver prejuízo à parte quando lhe é assegurada a reapreciação da matéria pelo colegiado

À título exemplificativo:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ÓBITO DO TITULAR. CANCELAMENTO IMOTIVADO DO CONTRATO DA DEPENDENTE . DIREITO DE PERMANÊNCIA NAS MESMAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS (ART. 30, § 3º, LEI 9.656/1998). APLICABILIDADE DO CDC (SÚM . 608/STJ). AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR (ART. 932, V, CPC/2015 E ART. 133, XII, d, RITJPA) . JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DA OPERADORA NÃO CUMPRIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I) Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, amparada no art . 932, V, do CPC/2015 e no art. 133, XII, d, do RITJPA, negou provimento à apelação da operadora de saúde, por estar o julgamento de primeira instância alinhado a entendimento consolidado do STJ quanto à permanência de dependentes após o falecimento do titular.

II) A agravante não juntou aos autos o contrato que regulava a relação jurídica estabelecida entre as partes, descumprindo o ônus probatório de comprovar cláusula que autorizasse o cancelamento unilateral ou a limitação temporal da cobertura. Aplica-se, portanto, a Súmula 608 do STJ e o art . 6º, VIII, do CDC.

III) Nos termos do art. 30, § 3º, da Lei 9.656/1998, falecido o titular, assistem aos dependentes o direito de manter o plano, preservadas as mesmas condições assistenciais, desde que assumam integralmente as obrigações financeiras . Trata-se ainda da aplicação de entendimento reiterado nos precedentes AgInt no REsp 1.886.697/SP e AgInt no REsp 1.861 .910/DF, entre outros.

IV) A incidência da tutela consumerista veda a suspensão do plano da dependente, sendo irrelevante a existência de período de remissão previsto de forma genérica em minuta não assinada entre as pessoas que compunham a relação obrigacional privada.

V)
Eventual nulidade decorrente de julgamento monocrático é superada pelo exame colegiado do próprio agravo interno, conforme orientação pacífica do STJ, inexistindo afronta ao contraditório ou ao direito de defesa.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que confirmou a sentença de procedência.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08256750320218140301 29531178, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

2. Preliminar: Do cerceamento de defesa. Ausência de inclusão na pauta de julgamento. Sustentação oral:

Alega a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada a realização de sustentação oral, circunstância que, segundo sustenta, inviabilizaria a validade do julgamento, especialmente porque o resultado do recurso lhe foi desfavorável.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que em nenhum momento processual houve requerimento expresso de sustentação oral por parte da ora apelante, seja quando da interposição do recurso de apelação, seja em manifestação posterior apta a justificar a inclusão do feito em pauta de julgamento colegiado.

Registre-se, ademais, que a alegação somente foi suscitada tardiamente, em sede de agravo interno, não podendo a parte, após o resultado desfavorável, invocar suposto prejuízo decorrente de ato processual que não foi oportunamente requerido, sob pena de violação aos princípios da boa-fé processual e da preclusão.

Cumpre destacar, ainda, que nem mesmo no agravo interno a apelante formulou pedido específico de sustentação oral, limitando-se a requerer a anulação da decisão monocrática que julgou a apelação, para que o recurso fosse incluído em pauta de julgamento, de modo genérico, com a finalidade de, então, oportunizar a sustentação oral. Tal postura evidencia a inexistência de efetivo cerceamento de defesa, uma vez que inexiste requerimento claro e tempestivo que tenha sido indeferido pelo julgador.

Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, não há que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo quando a parte permaneceu inerte quanto ao exercício da faculdade processual que ora pretende ver reconhecida.

Diante disso, resta afastada a alegação de nulidade por ausência de inclusão do feito em pauta de julgamento e de supressão de sustentação oral.

Mérito:

Da inexistência de perfil de fraude. Da regularidade da contratação. Da ausência de falha na prestação do serviço.

Sustenta o ora apelante que a parte apelada teria usufruído integralmente dos créditos oriundos do contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como que o Banco demandado acostou aos autos telas sistêmicas e documentos que comprovariam a regularidade da contratação, inexistindo, assim, qualquer perfil de fraude ou falha na prestação do serviço.

Aduz, ainda, que, no produto denominado
AUTOBANK
, é o próprio cliente quem escolhe a aquisição ou troca do veículo, indicando marca, modelo e opções de financiamento compatíveis com o seu perfil, circunstâncias que, segundo defende, afastariam a possibilidade de irregularidade na avença.

Não obstante tais argumentos, razão não assiste ao apelante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente demanda não se funda em alegação de fraude, mas sim em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, firmada em 25/05/2022, por meio da qual a parte autora busca a revisão de cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros remuneratórios, bem como de encargos acessórios, tais como comissão de permanência, multa contratual e tarifas.

Assim, a insistência recursal na inexistência de fraude mostra-se desconectada da causa de pedir efetivamente deduzida, não sendo apta a infirmar os fundamentos da sentença.

Com efeito, as denominadas “telas sistêmicas” e demais documentos colacionados pelo Banco apenas evidenciam a existência da contratação, fato que, inclusive, não é controvertido nos autos. Todavia, tais elementos não se prestam, por si sós, a afastar a possibilidade de revisão contratual, sobretudo quando questionada a legalidade dos encargos financeiros pactuados, matéria que demanda análise do equilíbrio contratual e da eventual onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

Ressalte-se que a ação revisional de juros constitui instrumento legítimo à disposição do consumidor que se sente lesado por cobranças excessivas ou abusivas, sendo amplamente admitida pela jurisprudência pátria, não havendo qualquer óbice ao seu manejo quando presentes indícios de desvantagem exagerada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admissível quando demonstrada a abusividade concreta, caracterizada pela imposição de desvantagem exagerada ao consumidor, circunstância que restou evidenciada no caso em exame, conforme bem reconhecido na sentença recorrida.

Dessa forma, ainda que incontroversa a contratação e a disponibilização do crédito, tal fato não impede o controle judicial das cláusulas contratuais, nem afasta o reconhecimento de encargos excessivos, quando constatado desequilíbrio na relação contratual.

Assim, não se verifica a alegada regularidade absoluta da contratação nem a inexistência de falha na prestação do serviço, impondo-se a manutenção da sentença que acolheu, nos limites fixados, o pedido revisional.

Da inexistência de abusividade e/ou ilegalidade acerca das tarifas, encargos e juros:

Sustenta o apelante que não há qualquer abusividade ou ilegalidade na cobrança das tarifas, encargos e juros pactuados, ao argumento de que, durante todo o procedimento de contratação, foram devidamente demonstradas ao cliente todas as cobranças incidentes sobre a operação, sendo necessária, inclusive, sua expressa anuência para a conclusão do contrato. Aduz, ainda, que o sistema disponibiliza simulações prévias das condições a serem pactuadas, o que evidenciaria a plena ciência da parte contratante quanto aos encargos assumidos.

Todavia, tais alegações, por si sós, não são suficientes para afastar a possibilidade de controle judicial das cláusulas contratuais.

Com efeito, ainda que se reconheça que a parte apelada tenha sido informada acerca das condições gerais do contrato e tenha anuído com os termos apresentados, tal circunstância não impede o exame judicial da eventual abusividade dos juros e encargos, sobretudo à luz das normas de proteção ao consumidor. A informação prévia e a anuência formal do contratante não convalidam cláusulas que imponham desvantagem exagerada, nem afastam o dever de observância ao equilíbrio contratual.

Cumpre destacar que é direito da parte, ao se sentir lesada por suposta abusividade na cobrança de juros ou encargos, submeter a controvérsia à apreciação do Poder Judiciário, em observância ao princípio constitucional do acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), não podendo tal exercício ser interpretado como afronta à autonomia da vontade ou à força obrigatória dos contratos.

Assim, ainda que o apelante sustente a inexistência de abusividade, a mera existência de simulações e a alegada ciência prévia da contratante não afastam, de forma automática, a possibilidade de revisão contratual, cabendo ao julgador, à vista do caso concreto, verificar se os encargos impostos ultrapassam os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

Dessa forma, correta a sentença ao admitir a análise das tarifas, encargos e juros pactuados, não merecendo reparo o decisum recorrido quanto a esse ponto.

Da legalidade da capitalização de juros
:

Aduz que a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 30/03/2000, admite a periodicidade dos juros inferior a um ano e desde que expressamente pactuada.

Que no caso dos autos, há previsão expressa no contrato.

No contrato em discussão, firmado após a publicação da Medida Provisória nº 1.96317/2000, o percentual das taxas ajustadas está expresso claramente, com previsão de taxa de juros anual efetiva superior ao duodécuplo da taxa nominal mensal, o que implica pactuação de capitalização mensal de juros.

No que se refere à alegação de prática de capitalização de juros, cumpre registrar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp nº 1.388.972/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que é lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada no contrato bancário. Não se exige a utilização explícita do termo “capitalização”, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso concreto, observa-se que o contrato juntado aos autos prevê tanto a taxa mensal quanto a taxa anual, sendo a última superior ao produto da multiplicação da taxa mensal por 12, o que indica, de forma matemática e objetiva, a utilização de juros compostos, nos termos da orientação consolidada pela jurisprudência.

Acresça-se que o referido contrato foi celebrado após 31/03/2000, marco temporal estipulado pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que ampara a legalidade da capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que pactuada de forma expressa, como efetivamente ocorre nos autos.

Da legalidade dos encargos moratórios e juros remuneratórios:

Sustenta que através da REsp nº 1.061.530/RS em 2008, restou pacificado que não mais persiste a discussão acerca da limitação dos juros remuneratórios estipulada no art. 192, §3º da CF/88, sendo reconhecido que podem ser livremente pactuados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

Autorizada a livre pactuação dos juros remuneratórios, o acórdão do referido repetitivo elegeu a Taxa média de juros divulgada pelo Bacen (Taxa média de mercado), para o mesmo tipo de operação, como suficiente critério para aferição de eventual abusividade na contratação, deliberadamente optando em não utilizar outros elementos periféricos para justificar eventual revisão

Acrescenta que os índices divulgados pelo BACEN não representam teto máximo, por se tratar de médias flutuantes, de modo que a simples discrepância em relação à média de mercado não seria suficiente para caracterizar abusividade, sob pena de transformar o referencial médio em valor fixo.

Por fim, afirma que apenas quando os juros superarem uma vez e meia (50%) a média de mercado é que se poderia falar em manifesta abusividade, razão pela qual sustenta a regularidade dos encargos pactuados no caso concreto.

Não assiste razão ao apelante.

De fato, é pacífico o entendimento de que os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados pelas instituições financeiras, não se aplicando a limitação prevista no art. 192, § 3º, da Constituição Federal. Todavia, a própria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tal liberdade não é absoluta, estando sujeita ao controle judicial quando evidenciada abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor.

Nesse sentido, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o STJ assentou que, embora os índices divulgados pelo BACEN não constituam teto máximo, devem servir como parâmetro idôneo para aferição da razoabilidade dos juros praticados, reputando-se abusivas, como regra, as taxas que superem em uma vez e meia a média de mercado para operações da mesma espécie e no mesmo período.

No caso concreto, conforme se extrai do contrato acostado aos autos (ID 18154646), os juros remuneratórios mensais pactuados são de 3,29%. Contudo, ao se analisar as taxas médias de juros praticadas em operações da mesma natureza e na mesma data, disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média mensal era de 2,04%.

Da mesma forma, observa-se que os juros anuais pactuados alcançam o percentual de 47,46%, ao passo que a taxa média anual de mercado, para a mesma espécie de operação, correspondia a 27,45%.

Diante desse cenário, constata-se que os juros contratados extrapolam o parâmetro estabelecido pela jurisprudência do STJ, superando em mais de uma vez e meia a média de mercado apurada pelo BACEN, o que caracteriza, no caso concreto, manifesta abusividade.

Assim, ainda que contratualmente previstos, os juros remuneratórios pactuados não se mostram compatíveis com os padrões médios de mercado, legitimando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade dos encargos.

Da lícita pactuação de juros superiores ao patamar de 12% a.a:

Sustenta o apelante que, em afronta ao entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a parte apelada ajuizou a presente demanda revisional sob o fundamento exclusivo de que os juros remuneratórios pactuados ultrapassariam o patamar de 12% ao ano, circunstância que, por si só, não caracterizaria abusividade.

Aduz, ainda, que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), cuja aplicabilidade foi afastada com a edição da Lei nº 4.595/64, que atribuiu ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para regulamentar as taxas de juros e demais encargos das operações bancárias, entendimento este consolidado na Súmula nº 596 do STF.

Argumenta, por fim, que são inaplicáveis aos contratos de mútuo bancário as disposições dos arts. 591 c/c 406 do Código Civil, por se tratar de normas próprias dos contratos civis, submetendo-se os juros remuneratórios bancários à regulação específica do CMN, sob pena de violação à legislação especial que rege o Sistema Financeiro Nacional.

Não obstante a correção teórica dos argumentos expendidos, não assiste razão ao apelante no caso concreto.

De fato, conforme bem destacado no voto recorrido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme dispõe a Súmula nº 382/STJ, sendo igualmente assente a inaplicabilidade dos arts. 591 e 406 do Código Civil aos contratos bancários.

Todavia, tal entendimento não afasta o controle judicial dos juros remuneratórios, ainda que livremente pactuados, quando demonstrado que estes extrapolam de forma relevante a média de mercado, impondo desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Consoante já analisado, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o STJ assentou que, embora não exista teto legal para os juros remuneratórios, devem ser consideradas abusivas as taxas que superem, de forma significativa, o parâmetro médio praticado pelo mercado, especialmente quando ultrapassam uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

No caso em exame, os juros pactuados não apenas superam o patamar de 12% ao ano, mas ultrapassam de maneira expressiva a média de mercado, conforme demonstrado nos autos, circunstância que legitima a intervenção judicial para fins de adequação dos encargos, não havendo falar, portanto, em violação à livre pactuação ou aos precedentes invocados pelo apelante.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Dos danos materiais:

Sustenta o apelante que não há que se falar em indenização por danos materiais, ao argumento de que a contratação foi legítima e que os valores cobrados seriam integralmente devidos, inexistindo prova de que os pagamentos efetuados tenham comprometido o sustento da parte autora ou causado desequilíbrio relevante em sua vida financeira.

Não lhe assiste razão.

Consoante já analisado nos tópicos anteriores, restou demonstrada nos autos a abusividade da taxa de juros praticada, o que impõe a necessária readequação do contrato e, por conseguinte, a devolução dos valores cobrados a maior. Assim, ainda que a contratação em si seja válida, a cobrança de encargos excessivos caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos da legislação consumerista.

Nessa perspectiva, o dano material decorre do desembolso indevido suportado pelo consumidor, consubstanciado nos valores pagos além do que seria efetivamente devido caso observados os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. Trata-se de prejuízo patrimonial concreto, passível de apuração, que independe da demonstração de comprometimento do sustento ou de abalo relevante à organização financeira do consumidor.

No que se refere à forma de restituição, é cediço que, nas hipóteses de repetição do indébito em dobro, faz-se necessária a comprovação de má-fé do credor, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, entendimento consolidado na Súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, ausente prova de conduta dolosa ou de cobrança indevida deliberada por parte da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples, limitada aos valores efetivamente cobrados a maior.

Exemplificando:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MÁ FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL -MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO- APELAÇÃO NÃO PROVIDA. -
A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor
. -Para a fixação de indenização por danos morais devem ser observadas as peculiaridades de cada caso e a regra de proporcionalidade. -Uma vez verificada que a indenização por danos morais fixada no caso concreto se ateve às circunstâncias fáticas necessárias, não é cabível a sua majoração. - A indenização por lucros cessantes só pode ser deferida se devidamente comprovado o prejuízo. -Recurso conhecido e não provido. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.801508-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): AUGUSTO JOSE REZENDE NOGUEIRA - APELADO(A)(S): TIM NORDESTE S/A - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO).

EMENTA: INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - CONTRATAÇÃO POR OUTREM - DÉBITO INDEVIDO NOS PROVENTOS DA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Procede a alegação de danos morais decorrentes do desconto indevido de parcelas decorrentes de empréstimo contratado por terceiro, uma vez demonstrada a inexistência da dívida. - Evidencia conduta negligente a disponibilização de crédito a terceira pessoa, que fez uso de dados obtidos de forma escusa, fazendo-se passar por outrem, mormente porque compete à instituição de crédito checar os dados, tais como endereços, telefones, ficha cadastral e fontes seguras de informação. - A Resolução n. 2.025/93, do Banco Central do Brasil, exige que as instituições bancárias diligenciem, no sentido de averiguar acerca da veracidade das informações que lhes são ministradas, tomando todas as precauções, ao fito de evitar a ação delituosa de falsários e estelionatários, cada vez mais atuantes. -
Não se pode pleitear a restituição, de forma dobrada, prevista no art. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, sem que essa pretensão esteja alicerçada em prova robusta, que afaste qualquer dúvida quanto à má-fé daquele que cobra excessivamente, o que não é o caso em exame.- Para a fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa e as condições financeiras das partes, atentando-se para os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.07.417327-2/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INV - APELADO(A)(S): GLICERIA DO ESPÍRITO SANTO - RELATOR: EXMO. SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA).

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a existência de dano material, consubstanciado na cobrança indevida de juros abusivos, bem como ao determinar a restituição dos valores excedentes, nos limites por ela fixados.

Portanto, comprovada a taxa de
juros
ser superior à média do mercado, cabível a
repetição
do
indébito
dos valores indevidamente pagos.

Reitera-se que restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, uma vez que inexiste prova cabal de má-fé por parte da instituição financeira. Com efeito, a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou cobrança indevida deliberada, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de que, ausente a comprovação de má-fé, a devolução deve limitar-se aos valores efetivamente pagos a maior, afastando-se a aplicação da penalidade em dobro, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, declarando a nulidade da cobrança de juros superiores à taxa média de mercado e condenando o banco à restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a mera comparação entre a taxa de juros pactuada e a taxa média do BACEN autoriza a revisão contratual;

(ii) saber se é cabível a restituição em dobro sem comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.
A revisão de cláusulas contratuais bancárias é admitida quando constatada flagrante abusividade, ainda que pactuadas entre as partes, conforme o art. 421 do CC e precedentes do STJ (REsp 1.112.880 e REsp 1.061.530/RS).

4. Verificada taxa de juros pactuada (7,99% a.m. e 151,5373% a.a.) significativamente superior à média divulgada pelo BACEN (2,71% a.m. e 37,86% a.a.), configura-se abusividade justificada para revisão judicial.

5.
A caracterização da abusividade descaracteriza a mora, afastando encargos incidentes durante a normalidade contratual.

6. A repetição do indébito, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé, ausente no caso concreto, sendo devida apenas a restituição simples.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de juros remuneratórios manifestamente superiores à taxa média de mercado caracteriza abusividade passível de revisão judicial. 2. A repetição em dobro de valores exige demonstração de má-fé, sendo devida a restituição simples na ausência de tal prova.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 405, 406 e 389; CPC, arts. 85, 487 e 509; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.880, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STF, Súmula 159; STJ, Súmula 381.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804921-15.2023.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/07/2025).

Subsidiariamente: dos parâmetros de incidência da condenação por dano material:

Sustenta o apelante que, a teor do disposto na Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento atualmente adotado por aquela Corte, a correção monetária incidente sobre a condenação por dano material deveria fluir a partir do arbitramento, ao passo que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação.

O pleito, contudo, não merece prosperar.

Isso porque o entendimento adotado na sentença, devidamente corroborado pelo voto proferido, encontra-se em plena consonância com os ditames legais e com a jurisprudência consolidada, observando adequadamente a natureza da condenação imposta. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º) . As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1 .061.530/RS).
Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
. Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022).

Honorários:

Destaca-se que, havendo condenação líquida ou passível de mensuração objetiva, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é firme nesse sentido: havendo condenação líquida ou passível de definição objetiva, os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, relegando-se a utilização do valor da causa apenas às hipóteses em que não houver proveito econômico mensurável. Analisemos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de MARCOS AUGUSTO PACHECO DE ARAÚJO em ação declaratória de nulidade de débito e de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, obrigação de fazer, indenização por perdas e danos, danos materiais e danos morais. O juízo de primeiro grau condenou a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, danos morais e restituição de valores pagos indevidamente, além de determinar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a caracterização do dano moral e a adequação do quantum indenizatório; (ii) a dedução dos lucros cessantes no período em que o comprador esteve inadimplente; (iii) a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial antes da entrega do imóvel; e (iv) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega do imóvel frustra a legítima expectativa do comprador, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o montante fixado em R$ 15.000,00, conforme jurisprudência consolidada.

4. Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel decorrem de presunção de prejuízo, sendo devidos desde a mora até a efetiva entrega das chaves, independentemente de prova específica.

5. A responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial incide sobre o comprador somente após a efetiva entrega das chaves, sendo indevida a cobrança antes da imissão na posse.

6.
Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, quando possível mensurar o proveito econômico da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: 1. O atraso na entrega do imóvel enseja a condenação por danos morais, independentemente de comprovação específica de sofrimento; 2. Os lucros cessantes são devidos ao comprador pelo período de atraso na entrega do imóvel, com presunção de prejuízo; 3. A responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial recai sobre o comprador apenas após a efetiva entrega das chaves; 4.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação quando mensurável, e não sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 405 e 927; CDC, art. 6º, VI; CPC/2015, arts. 85 e 485, VI; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1977767/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.11.2018; TJ-SC, APL 0300711-57.2019.8.24.0054, Rel. Fernando Carioni, j. 08.02.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0064024-55.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/04/2025 )

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE HIPOTECA APÓS QUITAÇÃO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS .

I- CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos, de um lado, por Brazilian Securities Companhia de Securitização, e de outro, por Aline do Socorro Feitosa Ribeiro e outros adquirentes, contra decisão monocrática que manteve sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença de 1º grau condenou solidariamente a construtora e a financiadora à baixa da hipoteca registrada sobre imóveis já quitados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por autor a título de danos morais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a financiadora, na qualidade de cessionária de crédito, pode ser responsabilizada solidariamente com a construtora pela manutenção indevida da hipoteca após a quitação dos imóveis; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais e os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária da instituição financeira é reconhecida com base na Súmula 308 do STJ e nos arts . 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, que autorizam a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, inclusive cessionários de crédito, pela falha na prestação dos serviços. A atuação da agravante na estruturação financeira do empreendimento e a existência de hipoteca em seu favor demonstram sua integração à cadeia de fornecimento, sendo irrelevante sua alegação de ausência de vínculo jurídico direto com os adquirentes. A manutenção da hipoteca, mesmo após a quitação do imóvel, afronta o direito de propriedade plena, gera instabilidade jurídica e enseja indenização por dano moral, conforme reconhecido na sentença e na jurisprudência dominante. O valor fixado a título de dano moral — R$ 5 .000,00 por autor — é razoável e proporcional à gravidade da conduta e aos transtornos causados, evitando o enriquecimento sem causa e observando a função compensatória e pedagógica da indenização.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
encontram respaldo no art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do feito.

A ausência de argumentos novos ou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada compromete o conhecimento do recurso, nos termos do princípio da dialeticidade .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos

Tese de julgamento:

A instituição financeira que figura como credora hipotecária de imóvel adquirido por consumidor integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela baixa da hipoteca, nos termos da Súmula 308 do STJ.

A indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida de hipoteca sobre imóvel quitado deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação em valor moderado .

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação é válida quando observados os parâmetros legais do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza sua reforma, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art . 5º, XXII; CPC/2015, arts. 85, § 2º; 932, IV; 1.021, § 1º; CDC, arts. 6º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Lei nº 4 .591/64, art. 31-A, § 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 308; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125 .778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11 .11.2024, DJe 13.11.2024; TJPA, Proc . nº 0804857-26.2022.8.14 .0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18 .09.2022; TJRS, Apelação Cível nº 5026193-15.2022.8 .21.0008, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j . 12.06.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00936092120158140301 31174182, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos, por meio da sentença prolatada, é plenamente possível identificar o benefício econômico obtido pela parte vencedora. Assim, inexiste fundamento jurídico para acolher a tese de que a verba honorária deve incidir sobre o valor da causa.

Portanto, mantenho a sentença em todos os seus termos, a qual, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, estabelecendo que a parte autora deverá arcar com 20% (vinte por cento) do respectivo montante, recaindo o percentual remanescente sobre a parte requerida.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cabendo à parte autora o pagamento de 20% (vinte por cento) desse montante ao patrono da parte requerida, e à parte requerida o pagamento de 80% (oitenta por cento) ao patrono da parte autora, sendo vedada a compensação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, que, quanto às custas e aos honorários, deve ser observada a suspensão da exigibilidade das verbas em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, os critérios relativos aos juros legais e à correção monetária podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo julgador, não se submetendo aos efeitos da preclusão.

Nesse contexto, cumpre destacar que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, houve alteração do regime jurídico aplicável, passando os juros legais a serem fixados com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, ao passo que este último deverá ser adotado como índice de correção monetária, observando-se, assim, o novo regramento legal vigente.

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
. VENDA CASADA. TEMA 948, 958 E 972/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, proposta por consumidor que alegou abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto a juros remuneratórios, tarifas administrativas e seguro prestamista. A sentença reconheceu parcialmente a abusividade, limitando-se ao seguro prestamista. Ambas as partes interpuseram recursos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato;(ii) examinar a legalidade das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato e tarifa de cadastro; (iii) apurar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iv) definir a forma de restituição dos valores pagos a maior; (v) aplicar os critérios atualizados de correção monetária e juros legais conforme a nova redação do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a cobrança de juros superiores à taxa média de mercado (2,86% a.m. contra 1,95% a.m.), justificando-se o reconhecimento de abusividade, conforme fixado no Tema 948 do STJ.

4. As tarifas de avaliação do bem e registro contratual revelaram-se legais, dada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, em consonância com o Tema 958/STJ.

5. A tarifa de cadastro mostrou-se válida por ter sido cobrada no início do vínculo, conforme autorizado pela Resolução 3.919/2010 do CMN.

6. A ausência de opção do consumidor quanto ao seguro prestamista configura venda casada, nos termos do Tema 972/STJ, impondo-se a restituição simples do valor.

7.
Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros legais devem ser fixados com base na Selic, deduzido o IPCA, enquanto este último será adotado como índice de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para ajustar os critérios de correção monetária e juros legais à nova legislação.
9. Recurso adesivo parcialmente provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

10. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à legalidade das tarifas administrativas e à improcedência da reconvenção.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor seguro prestamista obrigatório, com seguradora previamente determinada, configurando venda casada.

2. A cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado só é válida mediante justificativa plausível e transparente.

3. A restituição de valores pagos indevidamente em contratos bancários deve ocorrer de forma simples, salvo má-fé.

4. A Lei nº 14.905/2024 determina que os juros legais sejam calculados pela Selic deduzido do IPCA, sendo este o novo índice de correção monetária.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 39, I; 42, parágrafo único; 51, §1º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 948); REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.639.259/SP (Tema 972); Súmulas 297, 382, 539, 541 do STJ; Súmula 596 do STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801364-76.2021.8.14.0032 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2025 )

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de ID

24617841, apenas alterando, de ofício, os juros legais, o quais devem ser fixados com base na Selic, deduzido o IPCA, enquanto este último será adotado como índice de correção monetária.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/03/2026